Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO A EMBARGOS DE TERCEIRO. REGULARIZAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA PARTE EMBARGADA (ORA AGRAVANTE). BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FIXAÇÃO DE PRAZO. REVELIA AFASTADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte embargada visa à reforma da decisão de não conhecimento da sua impugnação aos embargos de terceiros opostos pelo ora agravado, com afastamento dos efeitos da contumácia.
2. Fatos relevantes. O e. Juízo de origem teria determinado o desentranhamento da impugnação aos embargos de terceiro por entender que o descompasso da qualificação da embargada não se trataria de mero erro material, porque os documentos de habilitação colacionados dariam a entender que pessoa jurídica distinta pretendia habilitar-se nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu (ou não) mero erro material na qualificação e representação da parte embargada (ora agravante).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quando houver irregularidade na representação das partes, o juiz deve conceder prazo para a correção do vício, sob pena de não conhecimento do ato processual correspondente (CPC, art. 76). E é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, que determine a correção de erros materiais a qualquer tempo, desde que não alterem o conteúdo essencial da decisão ou da manifestação (CPC, art. 317).
5. No caso concreto, a empresa equivocadamente qualificada faz parte do mesmo grupo econômico, o que é indicativo de ausência de intenção processual dolosa. Ademais, é idêntico o endereço das empresas, as quais possuem nomes similares (a efetiva embargada seria SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e não a declinada SAIRA - SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA), o que reforça a compreensão jurídica de que não teria ocorrido a tentativa de induzir a erro o e. Juízo de origem, sobretudo porque a petição de impugnação teria enfrentado tempestiva e adequadamente o mérito dos embargos de terceiro, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
6. Se a própria embargada (ora agravante) teria reconhecido o erro e postulado a respectiva correção, competia ao e. Juízo de origem ter concedido prazo para a regularização da representação antes de aplicar qualquer sanção processual (ex. revelia) à míngua de concreto prejuízo processual.
7. A situação processual ora revista configura formalismo (fora de proporção) apto a causar prejuízos ainda maiores, com aparente desconsideração a certos princípios da legislação processual civil, como a boa-fé processual (art. 5o), o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo (art. 6o) e a instrumentalidade das formas (artigos 188 e 277).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 76, 188, 277 e 317.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1150944, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJe 21.2.2019; acórdão 1020090, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 13.6.2017